Tribunal: STF
Processo: ARE 1497910
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJMG) cuja ementa segue transcrita: 



    APELAÇÃO CRIMINAL - TORTURA E FALSIDADE IDEOLÓGICA - PRESCRIÇÃO - OCORRÊNCIA QUANTO AO SEGUNDO DELITO - PUNIBILIDADE EXTINTA - PRELIMINARES - OFENSA AO ART. 513 E SEGUINTES DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - REJEIÇÃO - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ - INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO - IRRELEVÂNCIA - MÉRITO - ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO CRIMINAL MAIS BENÉFICA - DESCABIMENTO - AUTORIA COMPROVADA - CONDUTA QUE SE AMOLDA AO TIPO DO ART. 1°, I, "A" E §4°, I E III, DA LEI 9.455197 - DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO ATINENTE AO SEQUESTRO - INVIABILIDADE - PENAS - CONTINUIDADE DELITIVA - APLICABILIDADE - REPRIMENDAS REDIMENSIONADAS E ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. 



    1. Verificando o transcurso do lapso temporal necessário para o implemento da prescrição da pretensão punitiva entre os marcos interruptivos ocorrentes, necessária declaração da extinção da punibilidade dos agentes, especificamente quanto ao crime de falsidade ideológica. 



    2. O procedimento especial descrito no Capítulo II do Título II do Livro II do Código de Processo Penal se aplica apenas aos crimes de responsabilidade dos funcionários públicos, como tais compreendidos aqueles constantes dos artigos 312 a 326 do Código Penal, não havendo nulidade no ato realizado de forma diversa da preconizada no referido Capitulo, quando o crime praticado pelo agente, a despeito de revelar violação de dever para com a Administração Pública, não se confundir com aqueles delitos especiais. Precedente. 



    3. O princípio do juiz natural não é absoluto, comportando mitigações, inclusive conforme diretriz consolidada desde o antigo CPC (art. 132). 



    4. O exame de corpo de delito não é o único meio de se provar a ocorrência de um crime, nem sempre imprescindível à comprovação daqueles cujos sentidos naturais do homem médio já são suficientes a atestar, notadamente quando a prova testemunhal se mostra clara, suficiente e idônea. 



    5. Demonstrado que os agentes, no exercício de sua profissão (policial civil), constrangeram, mediante violência e grave ameaça, as vítimas a confessar prática de crime, nelas infligindo intenso sofrimento físico e mental, fica aperfeiçoado, em sua conformação típica o delito previsto no artigo 1°, I, a, § 4°, I , da Lei n.° 9.455197, não se podendo falar em absolvição nem desclassificação. 



    6. Evidenciado que os ofendidos tiveram sua liberdade restrita por tempo juridicamente relevante, deve ser mantida a majorante prevista no artigo 1°, § 4°, inciso III, da Lei 9.455/97. 



    7. Preenchidos os pressupostos da continuidade delitiva, cabível sua aplicação, com consequente redimensionamento das penas e abrandamento do regime prisional para modalidade inicial mais branda, uma vez que suficiente à reprovação do crime e à ressocialização dos acusados. (Documento 63). 



     Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (documento 70). 



    No recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação dos arts. 5°, LIV e LV; e 93, IX, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, decido. 



    Preliminarmente, observo que os Ministros deste Tribunal, no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reconheceram a repercussão geral e reafirmaram a jurisprudência desta Corte no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Nesse sentido, transcrevo a ementa do referido precedente:



    Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está assentada no sentido de ser inadmissível a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas requeridos no âmbito do processo judicial, por não configurar situação de ofensa direta ao texto constitucional. Esse entendimento foi reafirmado no julgamento do ARE 639.228-RG/RJ (Tema 424), de relatoria do Ministro Presidente, cuja ementa segue transcrita:



    RECURSO. Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Produção de provas. Processo judicial. Indeferimento. Contraditório e ampla defesa. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional.



    Além disso, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, no que se refere à absolvição do réu e à obrigatoriedade de realização de exame pericial, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados do Supremo Tribunal: 



     DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR . ABSOLVIÇÃO CRIMINAL. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. 



    1. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado neste momento processual (Súmula nº 279/STF). Precedente. 



    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015 (ARE 1.479.559 AgR/MT, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 20/5/2024)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E PRISÃO EM FLAGRANTE. ABSOLVIÇÃO PELA AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Para se chegar a conclusão diversa daquela adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, notadamente em relação à existência, ou não, de fundadas suspeitas para legitimar a busca pessoal e a prisão em flagrante, seria necessário o reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos da cristalizada jurisprudência desta Corte Suprema. Precedentes. 



    2. Agravo regimental desprovido (ARE 1.475.053/SC, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 9/5/2024)



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. INDEFERIMENTO DE EXAME PERICIAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5°, LIV e LV, DA CF. APLICAÇÃO DOS TEMAS 660 E 424 DA REPERCUSSÃO GERAL. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. O INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS CONSIDERADAS IRRELEVANTES, IMPERTINENTES OU PROTELATÓRIAS PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU NÃO CONFIGURA CERCEAMENTO DE DEFESA. ART. 400, § 1°, DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371 RG). 



    II – A controvérsia alusiva à observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial teve repercussão geral rejeitada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 639.228-RG (Tema 424), de relatoria do Ministro Presidente. 



    III – Para chegar-se à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, relativamente à ausência de prejuízo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 



    IV – O indeferimento de diligência pelo Magistrado de primeiro grau não configura cerceamento de defesa, uma vez que o próprio Código de Processo Penal prevê, no § 1° do art. 400, a possibilidade de o juiz indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, sem que isso implique em nulidade da respectiva ação penal (HC 155.416/SP, de minha relatoria). 



    V – Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1.114.179 AgR-segundo/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. DJe 10/5/2019). 



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).  



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator